Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. VIGÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. 4 (QUATRO) ANOS. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ALCANCE DA MAIORIDADE RELATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO. PREJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. A simulação, na vigência do Código Civil de 1916, constituía causa de anulabilidade do negócio jurídico e submetia-se ao prazo decadencial de quatro anos, contado da prática do ato (dicção do art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b” do CC/1916). Contudo, referido prazo não correrá enquanto o interessado for absolutamente incapaz (CC/1916, art. 169).

2. Ultrapassado o prazo de 4 anos após o alcance da maioridade relativa da autora, decai o seu direito de requerer a anulação de ajuste firmado enquanto menor de idade.

3. Prejudicial de decadência acolhida. Recurso conhecido e provido.